Tribunal: STF
Processo: RE 93026
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- Competência. Execução. Embargos do devedor. Inteligência do art. 747 do Código de Processo Civil. 
Por juízo requerido se entende o juízo deprecante, porque o juiz da ação é o competente para a execução.
Recurso extraordinário conhecido e provido.